Tribunal: TCU
Processo: 028.373/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. REFORMA. PROMOÇÃO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de reforma de ex-militares do Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e no Regimento Interno deste Tribunal, art. 260, § 5o, em: 9.1. considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de reforma dos srs. Antônio Carlos Correia da Silva, Júlio Cesar dos Santos, Manoel Prata Filho, Márcio da Silva Teixeira, Marcos Wanderley Ferreira, Reginaldo Silva de Lyra e Wilson da Cruz Queiroga 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma dos militares Francisco Alves da Cruz, Jaime Severino do Nascimento e Roni Anderson Peres da Silva e negar registro aos respectivos atos; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos interessados mencionados no subitem anterior; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Comando da Marinha.